Tribunal: TCU
Processo: 015.633/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Solicitar providências acerca da habilitação de entidades investigadas por fraudes contra aposentados para compor o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa (CNDPI), no biênio 2025-2027. A situação, configura grave risco à integridade institucional do referido colegiado, que tem por finalidade justamente a promoção e a defesa dos direitos da população idosa.)

Inteiro teor:
Acórdão 2052/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Deputado Federal Gustavo Gayer Machado de Araújo em que solicita "a análise do processo de habilitação de entidades da sociedade civil para a eleição de dezoito vagas no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa (CNDPI) para o biênio 2025-2027, com avaliação da legalidade e regularidade dos critérios adotados para seleção de entidades, bem como a verificação de possível desvio de finalidade na habilitação"; Considerando que a peça inicial não apresenta indícios suficientes de irregularidade ou ilegalidade aptos a justificar o processamento do pedido como representação, conforme disposto nos arts. 235 e 237, III, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, haja vista que a autoridade representante não apresentou elementos concretos sobre possíveis irregularidades ou ilegalidades no processo de habilitação das entidades; Considerando que o processo de habilitação das entidades, com base nas evidências carreadas aos autos, observou os critérios estabelecidos no Edital 1/2025, do qual constou como única restrição a vedação à participação no processo eleitoral de entidades que tenham recebido recursos do Fundo Nacional do Idoso nos dois anos anteriores à data de publicação do Edital, conforme disposto no art. 4o, § 4o, da Resolução 74/2024 e no art. 5o, § 5o, do Decreto 11.483/2023; Considerando que a Confederação Nacional dos Trabalhadores, Agricultores e Agricultoras Familiares - Contag e o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical - Sindnapi, entidades mencionadas pela autoridade representante, ainda que figurem como investigadas em operações que apuram irregularidades consistentes em descontos indevidos em desfavor de segurados do Instituto Nacional do Seguro Social, não são tolhidas automaticamente da legitimidade sindical, nem da capacidade jurídica de firmar convênios, representar associados ou atuar em instâncias administrativas; Considerando que, dos autos ou dos elementos apresentados pela autoridade representante, não consta decisão judicial ou administrativa da quais decorra vedação à participação de tais entidades no processo eletivo do CNDPI para o biênio 2025-2027; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (peças 5-7), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) informar a prolação do presente Acórdão à autoridade representante; e c) arquivar os autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 015.633/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representante: Deputado Federal Gustavo Gayer 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.